Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ELEDIR MIRANDA DE AMORIM - CPF: 208.200.701-49 (AGRAVANTE), Ninguém (AGRAVADO), ELEDIR MIRANDA DE AMORIM - CPF: 208.200.701-49 (REPRESENTANTE), NEI NEVES DA SILVA (AGRAVANTE), GUSTAVO LUIS NEVES SILVA - CPF: 424.414.121-91 (AGRAVANTE), EDUARDO LUIS NEVES SILVA - CPF: 001.736.926-64 (AGRAVANTE), FERNANDA NEVES VILELA PIRES - CPF: 091.011.508-71 (AGRAVANTE), FABIO LUIS NEVES SILVA - CPF: 384.826.651-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA -

DECISÃO QUE ORDENOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DECLINAR A QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO COMPLETO DOS CONFRONTANTES, PARA FINS DE NOTICIAR EVENTUAL DESCONTENTAMENTO COM A PRETENSÃO – PROCEDIMENTO CORRETO – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO. Quando a retificação de registro puder implicar em alteração da área total do imóvel, imprescindível a anuência de todos os condôminos e confrontantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000623-69.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEI NEVES DA SILVA e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Retificação de Registro de Imóvel
”

(Proc. no 1006234-28.2019.811.0003), ajuizada pelos agravantes, ordenou a intimação da parte autora para
“declinar a qualificação e endereço completo dos confrontantes, para fins de noticiar eventual descontentamento com a pretensão”
(cf. ID 30401995 - Pág. 2).

Os agravantes afirmam que já instruíram a inicial com
“Declaração de Reconhecimento de Limites de todos os confrontantes, inclusive, com reconhecimento das assinaturas em cartório por autenticidade”
, bem como com os demais documentos exigidos pelo art. 213, II, da Lei no 6.015/73, sendo desnecessária a citação dos confrontantes.

Sustentam que
“a citação de todos confrontantes é uma diligência extremamente difícil e desnecessária, uma vez que os confrontantes já manifestaram sua ciência e concordância ao pedido por meio das cartas anexas ao processo de origem”
, sendo que,
“na hipótese de verificar a existência de controvérsia o procedimento correto seria a remessa dos autos as vias ordinárias e não a determinação de citação dos confrontantes para manifestar a anuência”
.

Alegam que
“a anuência dos confrontantes é suficiente para o acolhimento do pedido de retificação, no caso em apreço foram juntadas as cartas de anuência e reconhecimento de limites de todos os confinantes, sendo inequívoca a possibilidade de processamento e deferimento do pedido”
, mesmo porque a exigência de citação dos confrontantes limita-se à hipótese de ausência de assinatura dos mesmos em documento de identificação de limites da área objeto do pedido de retificação de registro, nos termos do art. 213, §2o, da Lei no 6.015/73, o que não é o caso.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenado o prosseguimento do feito com a análise de mérito do pedido, sem a citação dos confrontantes, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 30401992).

A decisão de id. 30984976 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por se tratar de processo de jurisdição voluntária, não foram apresentadas contrarrazões.

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 31824950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de Retificação de Registro de Imóvel, em razão de excesso ou sobra de área não constante da matrícula; os autores afirmam que na área do imóvel matriculado sob o n° 63.162 e com registro de 142,78 há foi constatado por meio de Georreferenciamento uma área de 472,71 ha, sendo este aumento proveniente de um excesso existente de 329,9314 ha desde a matrícula no 61.076.

Sem delongas, ao contrário do que afirmam os agravantes, a decisão agravada não ordenou a citação dos confrontantes, mas apenas a notificação para prestar anuência, ou não, com o pleito de retificação de registro civil de imóvel.

Neste caso, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois a medida faz parte do procedimento correto para a concretização do pleito dos agravantes, afinal, a lei exige a inequívoca anuência dos confrontantes com o pedido de retificação de registro de imóvel, e dispõe que, caso sobrevenha litigiosidade configurada pela impugnação fundamentada de algum dos interessados, as partes deverão ser encaminhadas as vias ordinárias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO DA PROPRIEDADE - DIMINUIÇÃO DA ÁREA REGISTRADA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO, POR MATRÍCULA PRÓPRIA - ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS E DOS CONFRONTANTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS - SENTENÇA CASSADA 1. Os registros públicos devem retratar com fidelidade a cadeia de negócios e os fatos jurídicos que lhes originaram, sendo admissível a retificação de qualquer registro. 2. Irrelevância, para o desate da questão, do fato de o terreno objeto da ação constituir fração de um imóvel, não possuindo matrícula própria.

Possibilidade de alteração das anotações realizadas na matrícula do imóvel cuja fração fora alienada. 3. Quando a retificação de registro puder implicar em alteração da área total do imóvel, imprescindível a anuência de todos os condôminos e confrontantes. 4. Recurso provido em parte, para cassar a sentença e ordenar que a parte ativa promova a intimação de todos os condôminos do imóvel cujo registro pretende modificar, bem como dos confrontantes.” (TJ/MG - AC: 10549110017114001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. LEI 6.015/73, ART. 213. VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE; (...) 3. "A ação de retificação de registro, proposta pelo procedimento da jurisdição voluntária, objetiva apenas a correção na descrição do imóvel, contudo, não havendo impugnação dos demais interessados, é possível seja acrescida área ao imóvel adquirido, desde que constatada imprecisão no título aquisitivo acerca da extensão do bem" (REsp 54.877/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 18/08/2005, DJ 12/12/2005, p. 367)” 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.380/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020